Tribunal: TJMT
Processo: 1029621-02.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029621-02.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CAROLINE ABREU DE ARRUDA - CPF: 031.362.671-50 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. HISTORICO ESCOLAR DE PRESENÇA E NOTAS.
INSCRIÇÃO DEVIDA.
ATO ILÍCITO
NÃO
CARACTERIZADO.DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
A recorr
ida
, comprova que a recorrida se utilizou do serviço educacional fornecido pela instituição, juntando para tanto o histórico escolar, com lançamento de notas de provas realizadas pela autora, junta ainda extrato de pagamento, que constam pagamento de mensalidades pela parte autora.

3. Verifica-se que pelos documentos apresentados pela recorr
ida
, a parte autora utilizou-se dos serviços ofertados pela requerida, porém inadimpliu o contrato, levando a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

4.
Sendo a negativação advinda de serviço efetivamente utilizado, mas não pago, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a recorrente no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

6.
Sentença
reformada
.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto
por
ANA CAROLINE ABREU DE ARRUDA
,
em face da
decisão monocrática que reformou a sentença, culminando por julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da
decisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A reclamante alega
desconhecer a origem do débito
em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, sob o argumento de que
não finalizou a matrícula
efetuada perante a instituição de ensino, inexistindo, portanto, qualquer débito a ser adimplido.

Contudo, verifica-se nos autos que
a recorrida comprovou a legitimidade da inserção do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes
.

No caso em tela, constata-se que a empresa recorrida
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
, tendo juntado aos autos documentação hábil a demonstrar
a existência da relação jurídica firmada e a origem do débito que ensejou a negativação impugnada
, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Infere-se que a recorrida
comprovou a legitimidade da dívida inscrita
mediante a apresentação de um conjunto robusto de provas documentais. Dentre os documentos apresentados, destacam-se:

Contrato virtual com aceite digital
(Ids. 259748151, 259748152, 259748162);

Boletins estudantis e frequência
(Id. 259748154), comprovando a vinculação da autora à instituição educacional e a efetiva utilização dos serviços contratados;

Extratos financeiros e histórico de boletos
(Id. 259748156), evidenciando os pagamentos realizados e eventuais pendências;

Histórico escolar
(Id. 259748158), confirmando a prestação dos serviços educacionais;

Status de matrícula
(Id. 259748161), demonstrando que a autora esteve regularmente matriculada no período correspondente ao débito;

Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida
(Id. 259748162) e

Histórico de boletos do acordo de renegociação descumprido
(Id. 259748157).

Dessa forma,
diversamente do alegado pela recorrente, restou comprovada a efetivação da matrícula, bem como o uso dos serviços educacionais ofertados pela instituição
.

Sendo a negativação decorrente de serviço efetivamente prestado, mas
não quitado
, é legítima a
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
, tendo a recorrida atuado
no exercício regular de seu direito
, o que
afasta a ilicitude do ato e descaracteriza o alegado dano moral
.

Inexistindo falha na prestação do serviço,
não há que se falar em declaração de inexistência de débito
, tampouco em indenização por danos morais.

À vista do exposto,
não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANA CAROLINE ABREU DE ARRUDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de
manter
inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso,
aplico a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil
, equivalente a
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC, com termo inicial na data da distribuição da ação),
não sendo extensível a gratuidade à referida penalidade
, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao
prévio depósito do valor da multa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025